Tribunal: TJES
Processo: 5004192-21.2021.8.08.0012
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2022-08-25

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5004192-21.2021.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: LUZIA VULPI MENEGASSI
RECORRIDO: BANCO BRADESCO S.A.
RELATOR(A
):PAULO ABIGUENEM ABIB

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Trata-se de ação indenizatória, em que a Recorrente afirma ter sofrido danos morais e materiais em virtude de supostos empréstimos realizados em seu nome, onde desconhece sua assinatura.

Em sede de sentença:
JULGOU IMPROCEDENTES
os pedidos formulados na inicial. Em consequência, extinguiu o processo, com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, inc. I, do Código de Processo Civil.

Irresignada, a Recorrente apresentou recurso inominado (ID 2815306) almejando que seja reformada a sentença, sendo julgados totalmente procedentes os pedidos autorais.

Verifica-se que não foram apresentadas as contrarrazões.

É o breve relatório. Passo a decidir.

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
No mérito, após debruçar-me sobre as questões trazidas ao conhecimento deste colegiado, concluo que a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos. Nesse sentido, o Enunciado nº 11 deste Colegiado Recursal assevera que “a sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica”.

Compulsando os autos, verifica-se que a Recorrente pretende que seja julgado totalmente procedentes os pedidos de danos morais.

Como bem demonstrado na sentença, a inversão do ônus da prova não isenta a parte requerente da prova de suas alegações, pois, conforme estabelece o artigo 373, I, do CPC, cabe ao requerente o ônus de provar os fatos constitutivos de seu direito. Por sua vez, cabe ao requerido apresentar os fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito do requerente, nos termos do art. 373, II, do CPC, isto posto, não restou demonstrada nenhuma fraude na contratação dos empréstimos/refinanciamentos, ficando demonstrado que as contratações foram regulares, de modo que não há que se falar em cancelamento do contrato e suspensão de cobranças, desta forma, não há maneira para que se pudesse dar ensejo ao acolhimento dos pedidos da parte Autora.

Por todo o exposto, não verifico nulidade a macular o trâmite processual, não encontrando motivação para reformar a sentença vergastada, devendo a mesma ser mantida irretocável por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Por tais razões, CONHEÇO do recurso apresentado e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO, para manter incólume a sentença guerreada na forma como lançada. Condeno a Recorrente em custas e honorários advocatícios que arbitro em 10% do valor da causa, na qual ficará suspensa a exigibilidade dos encargos tendo em vista a justiça gratuita concedida.

É como voto.

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
A unanimidade, conhecer em parte o recurso, e, nesta parte, negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.